Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714000-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0702007-51.2020.8.07.0001), em que contende com RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta aos sistemas CCS e Infojud - DOI (ID 120658682): “Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Além do mais, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, sistema que já foi objeto de pesquisa no curso deste processo. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. Quanto à consulta ao sistema à DOI, observo que as pesquisas realizadas por meio do sistema InfoJud constituem medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Saliento que, ao contrário do que afirma o exequente, o sigilo fiscal da contraparte não foi relativizado neste processo. Neste sentido, confira-se o entendimento da 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. RECEITA FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. Os dados fiscais da parte são protegidos por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade e desde que haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor. 2. Realizada a consulta ao sistema INFOJUD e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte de consulta às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1367975, 07416164420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro o pedido de pesquisa à DOI. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão ID 113787862”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até final julgamento do agravo, a fim de que não haja determinado remessa do processo ao arquivo provisório, suspendendo assim o prazo prescricional. Quanto ao mérito, pede o provimento do recurso para que haja a reforma da decisão agravada, devendo ser deferida as pesquisas por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução. Afirma que realizou várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome dos agravados, contudo, sem sucesso. Assevera que o indeferimento de pesquisas fere o princípio da cooperação, tais informações somente o Juízo consegue obter. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 34980239 e 34980240). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/1/2020, em que a parte exequente requer a satisfação de crédito referente à cédula de crédito bancário sob o no 012228819, no valor de R$ 706.868,14, atualizado desde a inicial (ID 54288582). I - CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS A Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil dispõe sobre a constituição do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. Consiste em um cadastro destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira. Trata-se de cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Nesse passo, não havendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações no CCS, a pesquisa pleiteada não proporcionará ao agravante qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. Dentro deste contexto, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo neste ponto. II - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI Com relação à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, consta no sítio da Receita Federal que este é o “instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Referido serviço visa possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, a fim de viabilizar o cumprimento do mister arrecadatório da Receita Federal. Foi realizada pesquisa Infojud em nome dos executados (ID 105405854 e 105405855). Realizada a consulta ao aludido sistema e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pretensão de consulta ao DOI. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de diligências a fim de localizar bens da devedora passíveis de penhora. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas. Uma vez já realizada pesquisa por esse sistema e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a pesquisa via BACENJUD-CCS. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021.) Dentro deste contexto, não estão presentes os pressupostos processuais para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 5 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator